Tribunal: STJ
Processo: 0801225-10.2017.8.15.0171
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953305 - PB (2025/0201381-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MANUEL VIEIRA DA SILVA NETO - PB019086
REBECA VIEIRA DE AZEVEDO - PB018217
AGRAVADO
: MINAS MAIS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO FILYPE PESSOA FERREIRA OLIVEIRA - PB022033
JOSÉ BRUNO MACÊDO DE ARAÚJO - PB019229
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA MESMO ATO. OPOSIÇÃO POR OUTRA PARTE.
INTEMPESTIVIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal.
2. A decisão recorrida aplicou o óbice da Súmula 83/STJ,
considerando que o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A parte agravante alegou distinção entre os precedentes
citados e o caso em exame, fundamentando-se no advento do
Código de Processo Civil de 2015, que teria adotado posição
contrária ao entendimento consolidado por esta Corte.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, nos termos da
jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração opostos
por uma das partes interrompem o prazo para a oposição de
novos embargos de declaração por outra parte contra o mesmo
ato judicial, à luz do Código de Processo Civil de 2015.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que os embargos de declaração opostos por uma
das partes não interrompem o prazo que a outra parte dispõe
para apresentar embargos de declaração contra o mesmo ato
judicial.
6. A Súmula 83/STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando o Acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA51401427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bedcf61f-ca05-41c3-856a-c87ad02bf4ce

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bedcf61f-ca05-41c3-856a-c87ad02bf4ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953305 - PB (2025/0201381-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MANUEL VIEIRA DA SILVA NETO - PB019086
REBECA VIEIRA DE AZEVEDO - PB018217
AGRAVADO
: MINAS MAIS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO FILYPE PESSOA FERREIRA OLIVEIRA - PB022033
JOSÉ BRUNO MACÊDO DE ARAÚJO - PB019229
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA MESMO ATO. OPOSIÇÃO POR OUTRA PARTE.
INTEMPESTIVIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal.
2. A decisão recorrida aplicou o óbice da Súmula 83/STJ,
considerando que o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A parte agravante alegou distinção entre os precedentes
citados e o caso em exame, fundamentando-se no advento do
Código de Processo Civil de 2015, que teria adotado posição
contrária ao entendimento consolidado por esta Corte.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, nos termos da
jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração opostos
por uma das partes interrompem o prazo para a oposição de
novos embargos de declaração por outra parte contra o mesmo
ato judicial, à luz do Código de Processo Civil de 2015.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que os embargos de declaração opostos por uma
Documento eletrônico VDA51164266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:48
Código de Controle do Documento: 9a1f9a70-357f-42b0-997f-7b4a2b4e23dd

das partes não interrompem o prazo que a outra parte dispõe
para apresentar embargos de declaração contra o mesmo ato
judicial.
6. A Súmula 83/STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando o Acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por RM
ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc.
III, alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou a violação ao artigo 1.026 do Código de
Processo Civil, em virtude da conclusão de que os embargos de declaração opostos
por uma das partes não interrompe o prazo para a oposição de novos embargos de
declaração em face do mesmo ato judicial por outra parte. Argumentou a
necessidade de superação da jurisprudência sobre o tema, em face do disposto no
artigo 538 do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 885-894.
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba inadmitiu o
recurso especial pelo óbice da Súmula n. 83/STJ, uma vez que o Acórdão recorrido
está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs que o
recurso especial se fundamenta em hipótese de distinção não observada pela
decisão recorrida, qual seja, o advento do Código de Processo Civil em vigor, que
teria adotado posição contrária ao entendimento anterior.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida não se manifestou (certidão da fl. 927).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51164266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:48
Código de Controle do Documento: 9a1f9a70-357f-42b0-997f-7b4a2b4e23dd

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"(...)
O recurso deve ser inadmitido.
Observa-se que o entendimento firmado no acórdão combatido –
sobre os embargos de Declaração opostos por uma das partes não
interrompem o prazo que a outra parte dispõe para – harmoniza-se
com a jurisprudência do apresentar Embargos Declaratórios contra o
mesmo decisum STJ sobre o tema, fato esse que impede a remessa
do recurso à instância superior, ante o óbice da Súmula 83 do STJ, o
qual se aplica tanto aos recursos interpostos com fundamento na
alínea “a” quanto na alínea “c” do art. 105, III da Carta da República,
como bem proclama os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO
DO PRAZO RECURSAL. 1. Na situação retratada nos autos, a
exequente embargou de decisão de primeira instância e a
executada, após a prolação do referido decisum integrativo,
apresentou aclaratórios contra aquele primeiro provimento
jurisdicional. 2. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte
Superior, "Os Embargos de Declaração opostos por uma das
partes não interrompem o prazo que a outra parte dispõe para
apresentar Embargos Declaratórios contra o mesmo decisum"
(AgRg no REsp 1.363.045/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
). 3. Nesse
4/4/2013
10/5/2013
contexto, o subsequente agravo de instrumento interposto pela
executada não deveria ter sido conhecido, em razão de sua
intempestividade, já que o prazo recursal não restou
interrompido. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo
e dar provimento ao recurso especial de Maria Aparecida de
Mello. (AgInt no AREsp n. 1.330.005/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
20/2/2020
28/2/2020
.)
“(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
Documento eletrônico VDA51164266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:48
Código de Controle do Documento: 9a1f9a70-357f-42b0-997f-7b4a2b4e23dd

RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535, CPC. ACÓRDÃO
PRIMITIVO. INTEMPESTIVIDADE. 1. "Os Embargos de
Declaração opostos por uma das partes não suspende o prazo
que a outra parte dispõe para apresentar Embargos
Declaratórios contra a mesma decisão" (AgRg nos EDcl no Ag
1.288.130/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
julgado em 25.5.2010, DJe 14.6.2010). 2. Embargos de
declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg
no AREsp n. 167.725/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2014
1/7/2014
Apesar de o entendimento ter sido firmado, quando da análise do art.
583 do CPC/73, o STJ vem aplicando a jurisprudência consolidada sob
a égide do antigo diploma processual civil.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, mesmo na
vigência do atual Código de Processo Civil, este colegiado vem se manifestando da
seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS
POR
LITISCONSORTE.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA
AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA
PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO
GRAU.
SENTENÇA.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51164266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:48
Código de Controle do Documento: 9a1f9a70-357f-42b0-997f-7b4a2b4e23dd

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em
razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição
de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o
mesmo julgado.
3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma
das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso
especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido
nos aclaratórios opostos pela outra.
4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa
decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de
instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da
atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente.
5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do
julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida
verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por
apelação.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/6/2020
1/7/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Na situação retratada nos autos, a exequente embargou de decisão
de primeira instância e a executada, após a prolação do referido
decisum integrativo, apresentou aclaratórios contra aquele primeiro
provimento jurisdicional.
2. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "Os
Embargos de Declaração opostos por uma das partes não
interrompem o prazo que a outra parte dispõe para apresentar
Embargos Declaratórios contra o mesmo decisum" (AgRg no REsp
Documento eletrônico VDA51164266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:48
Código de Controle do Documento: 9a1f9a70-357f-42b0-997f-7b4a2b4e23dd

1.363.045/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
4/4/2013
10/5/2013
3. Nesse contexto, o subsequente agravo de instrumento interposto
pela executada não deveria ter sido conhecido, em razão de sua
intempestividade, já que o prazo recursal não restou interrompido.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento
ao recurso especial de Maria Aparecida de Mello.
(AgInt no AREsp n. 1.330.005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2020
28/2/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO,
POR UMA PARTE, NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR OUTRA
PARTE, CONTRA O MESMO DECISUM. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do
Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "os Embargos de
Declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que
a outra parte dispõe para apresentar Embargos Declaratórios contra o
mesmo decisum" (AgRg no REsp 1.363.045/MT, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
). No
10/05/2013
mesmo sentido: "Os embargos de declaração não interrompem o
prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos
declaratórios contra a decisão já embargada" (EREsp 722.524/SC,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJU de
). Incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
18/12/2006
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.633.300/PB, relator Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/4/2018
6/4/2018

Documento eletrônico VDA51164266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:48
Código de Controle do Documento: 9a1f9a70-357f-42b0-997f-7b4a2b4e23dd

Assinale-se que, já na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
há decisões singulares deste Colegiado aplicando o mesmo entendimento: por
todos, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.533.101, Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe de
e EDcl no AREsp n. 1.358.333, Ministro
01/10/2021
Moura Ribeiro, DJe de
.
21/02/2019
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:48
Código de Controle do Documento: 9a1f9a70-357f-42b0-997f-7b4a2b4e23dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.953.305 / PB
Número Registro: 2025/0201381-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012251020178150171 8012251020178150171
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MANUEL VIEIRA DA SILVA NETO - PB019086
REBECA VIEIRA DE AZEVEDO - PB018217
AGRAVADO
: MINAS MAIS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO FILYPE PESSOA FERREIRA OLIVEIRA - PB022033
JOSÉ BRUNO MACÊDO DE ARAÚJO - PB019229
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:22
Código de Controle do Documento: 2a797260-750e-4de6-b05b-52c14b06ba98

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:22
Código de Controle do Documento: 2a797260-750e-4de6-b05b-52c14b06ba98